Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728231-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EFICIENCIA ENERGETICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAMILTON RODRIGUES DA SILVA (MAIS SABOR ACAI E SORVETERIA), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar no 0710657-08.2025.8.07.0003, o qual contende com EFICIENCIA ENERGETICA LTDA. Após a decisão liminar (ID 74099745), subsequentemente à apresentação das contrarrazões (ID 74266802), os patronos da parte agravada informam a renúncia do mandato e atestam ter comunicado ao mandante, quanto à rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios acerca da presente renúncia, por meio eletrônico, em 07 de julho de 2025 (ID 74267360). No entanto, limitam-se a informar, caso necessário, comprovarão, o envio da notificação à parte representada, mas deixam de trazer qualquer elemento, o qual comprove a efetiva comunicação à parte, acerca da renúncia do mandato. De acordo com o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.” Sobre o tema, na hipótese de restar comprovada a notificação de renúncia do causídico a parte agravante (art. 112 do CPC), a jurisprudência abalizada firmou entendimento pela dispensa de intimação do recorrente para constituir novo patrono, recaindo o ônus sobre a parte por força da lei processual. Por outro lado, na situação em espécie, não há provas acerca da comunicação de renúncia do mandato. Assim, a parte agravada foi intimada para constituir novo causídico, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência das disposições do art. 76 do CPC. A parte agravada foi intimada pessoalmente, por AR-MP (ID 75120442), mas permaneceu inerte. Nada a prover. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2025 13:17:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador